Tribunal: TJBA
Processo: 8000079-89.2015.8.05.0133
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-20
Data de publicação: 2025-10-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000079-89.2015.8.05.0133

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE ITAJU DO COLONIA

Advogado(s)
:
LEONARDO MOREIRA CASTRO CHAVES, MATEUS WILDBERGER SANTANA LISBOA, FREDERICO MATOS DE OLIVEIRA

APELADO: GERSER OLIVEIRA SOUSA e outros

Advogado(s)
:
LUCAS LIMA TANAJURA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. SERVIDORES MUNICIPAIS. SALÁRIOS E DÉCIMO TERCEIRO DE 2008. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVAS NÃO APRECIADO.
CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO ANTECIPADO SEM PRÉVIA ANÁLISE EXPRESSA DO PEDIDO PROBATÓRIO.
SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Município de Itaju do Colônia contra sentença que julgou procedente ação ordinária ajuizada por servidores públicos, condenando o ente municipal ao pagamento dos salários referentes a dezembro de 2008, do décimo terceiro salário do mesmo ano e de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a ausência de apreciação do pedido de produção de provas pelo juízo de origem configura cerceamento de defesa e nulidade da sentença; (ii) avaliar se é aplicável, no caso, a teoria da causa madura para que o Tribunal julgue diretamente o mérito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O juiz é o destinatário da prova e pode indeferir provas consideradas desnecessárias, mas deve apreciar expressamente o pedido probatório, conforme o art. 370, parágrafo único, do CPC/2015.
A ausência de decisão sobre requerimento de produção de provas antes do julgamento do mérito caracteriza cerceamento de defesa e afronta ao contraditório e à ampla defesa.
O julgamento sem prévio despacho saneador ou anúncio de julgamento antecipado gera decisão surpresa, vedada pelos arts. 9º e 10 do CPC/2015.
A jurisprudência do STJ e dos Tribunais estaduais reconhece a nulidade da sentença em casos de indeferimento tácito de prova, impondo a devolução do processo à instância de origem para saneamento.
Não se aplica a teoria da causa madura (CPC/2015, art. 1.013, § 3º) diante da necessidade de análise fundamentada dos pedidos de dilação probatória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido. Sentença anulada.

Tese de julgamento
:

O juiz deve apreciar de forma fundamentada o pedido de produção de provas, sob pena de nulidade da sentença por cerceamento de defesa.
A ausência de prévio despacho saneador ou anúncio de julgamento antecipado configura decisão surpresa, vedada pelo CPC/2015.
A teoria da causa madura não se aplica quando há necessidade de saneamento e apreciação de requerimentos probatórios

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 9º, 10, 370, parágrafo único, e 1.013, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.384.971/SP, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho; TJ-BA, APL nº 80008325420198050182, Rel. Des. Francisco de Oliveira Bispo, j. 21.09.2021; TJ-BA, APL nº 03691278020138050001, Rel. Desa. Rosita Falcão, j. 23.07.2020; TJ-AL, APL nº 0020355-85.2009.8.02.0001, Rel. Des. Alcides Gusmão, j. 16.07.2020.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n°
8000079-89.2015.8.05.0133
, oriundos da Comarca de Itororó, em que figuram como
apelante
MUNICÍPIO DE ITAJU DO COLÔNIA

e como apelados
GERSER OLIVEIRA SOUSA E MARGARETE DO NASCIMENTO.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO
,
nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões da 5ª Câmara Cível, de de 2025.

Des. Cláudio Césare Braga Pereira

Presidente
/
Relator

EA/03